Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-10.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000892-10.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LUZINETE MENDES DE SOUZA - CPF: 812.712.201-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COTA CONSORCIAL – RECUSA NO PAGAMENTO DO VALOR CONTEMPLADO EM SORTEIO – EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO PREVISTA EM CONTRATO, PREVISTA APENAS EM REGULAMENTO DE CONSÓRCIO – CONTRATO QUE NÃO FAZ MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO DE CONSÓRCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS COTAS POSTERIORES À CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Administradora que deixou de informar ou exigir, à época da adesão ao consórcio, a garantia complementar, não podendo depois, quando o negócio já estava em estado avançado, condicionar a carta de crédito à exigência de fiador. Violação aos princípios da informação e boa-fé objetiva.

2. Em contrato de consórcio, é abusiva a exigência de garantia complementar para liberação de carta de crédito ao consorciado contemplado em sorteio, quando não restar demonstrada a previsão contratual e ciência inequívoca pelo consorciado, quando então é devida a devolução das mensalidades de consórcio pagas, mediante a dedução da taxa de administração, nos termos da Súmula 538 do STJ.

3.
In casu
, excepcionalmente, considerando o fato de que a Apelante, consorciada, cessou o pagamento das mensalidades do consórcio sem constituir a mora da Apelada, não há dano moral a ser indenizado, haja vista a sua parcela de responsabilidade na devolução a menor dos valores pagos.

4. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUZINETE MENDES DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA DA COMARCA DE JACIARA
que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1024771-21.2020.8.11.0041, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, condenando a parte Autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará sob condição suspensiva por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A Apelante alega que
“conforme restou amplamente demonstrado nos autos, ainda que a apelante tenha sido excluída do grupo de consórcio em decorrência de sua inadimplência, conforme restou incontroverso, o percentual a ser retido pela apelada era o importe equivalente a 15,82% (quinze vírgula oitenta e dois por cento) do valor total a ser restituído, e não 30% (trinta por cento)”
, para tanto, alega que a taxa de administração informada mediante atendimento telefônico (id. 183815246) foi de 15,82%.

Nesse contexto, requer a reforma da r. sentença recorrida para que seja reconhecida a ilegalidade e abusividade praticada pela Apelada, e por consequência, seja a Apelada compelida a restituir à Apelante a diferença relativa a restituição de valores pagos, com a retenção apenas do percentual avençado em contrato de adesão, bem como, requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 183816707), sustentando, preliminarmente, a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, haja vista a comprovação do recebimento dos proventos de aposentadoria no valor de 02 (dois) salários mínimos, e, no mérito, a validade do negócio jurídico, considerando a previsão contratual da análise de risco quando da contemplação do crédito, nesse contexto sustenta a validade da conduta da Apelada, que impõe desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023